Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JAIR HONORATO ASSUNCAO - CPF: 015.242.351-64 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVISÃO CONTRATUAL ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -
DISCUSSÃO

SOBRE A LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

-

CLÁUSULAS REVISADAS

EM GRAU RECURSAL – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA QUE O EXEQUENTE REALIZE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO,

EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE - D
OCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – DEVER À INFORMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - TEMA 411, DO STJ - RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras são obrigadas a manter os documentos comuns entre as partes, consoante o disposto na Resolução 913/84 do Bacen, pelo prazo prescricional.

Não se pode olvidar que para dar início ao cumprimento de sentença e elaborar o cálculo devido, de acordo com o acórdão proferido por esta Corte, o credor precisará ter em mãos o demonstrativo detalhado com todos os pagamentos realizados, para apurar a diferença do pagamento efetivado a maior. Ademais, constitui, dever legal e contratual da parte agravada exibir a documentação referente aos contratos e extratos por ela administrados, ao passo que é direito do agravante, seu cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Não se pode olvidar que a instituição financeira/agravada possui melhor condição de demonstrar o
extrato detalhado de débitos/pagamentos do correntista/Agravante relativo ao Contrato de Financiamento, a fim de que seja possível efetivar o recálculo da dívida e apresentar o devido cumprimento de sentença, além de que é
de sua obrigação o dever de guarda dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ.

O Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes,
considerando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008062-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR HONORATO ASSUNCAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR HONORATO ASSUNÇÃO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº
1009605-71.2017.8.11.0002,
ajuizada contra o

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
indeferiu pedido de intimação da instituição financeira para que apresentasse o demonstrativo detalhado do débito, com os pagamentos realizados pelo agravante, ao argumento de tratar-se de simples calculo aritmético, que pode ser realizado pelo próprio agravante.

Alega o desacerto da decisão recorrida uma vez que embora seja um cálculo que o Agravante pode realizar, sem o extrato completo dos pagamentos do contrato, que se encontra na posse do Agravado, o cálculo não poderá ser realizado em sua completude.

Defende que necessita do extrato detalhado dos pagamentos realizados, uma vez que este é imprescindível para que este possa realizar o cálculo de cumprimento de sentença, uma vez que o contrato foi integralmente revisado, não conseguindo o agravante fazer o cálculo da repetição de indébito, relativo aos valores pagos a maior, decorrente da cobrança de juros acima da média do mercado, ora reconhecido em grau recursal; que com as informações existentes nos autos, o Agravante conseguirá apenas efetuar o cálculo do que é devido, não podendo apurar a diferença que efetivou o pagamento a maior.

Afirma que o extrato acostado na pag. 10 do ID 11260667, possui apenas as parcelas vencidas entre 22.07.2017 e 22.12.2017 e as vincendas de 22.01.2018 até 22.12.2018. Assim, não há o extrato referente a todas as parcelas pagas de 22.01.2015 até 22.07.2017, sendo estas imprescindíveis para a realização da apuração do valor devido pela Instituição Financeira; que a manutenção da decisão a quo gerará um prejuízo ao Agravante, uma vez que mesmo tendo conseguido alcançar êxito em sua demanda junto a este sodalício se verá impedido de realizar o recálculo da dívida e da repetição de indébito, uma vez que foi rejeitado o seu pedido para intimar a Agravada para apresentar os documentos necessários para efetivar o recálculo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, que seja reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja determinado que o Agravado apresente o extrato detalhado de débitos/pagamentos do Agravante relativo ao Contrato de Financiamento nº 2943447872, a fim de que seja possível efetivar o recálculo da dívida e apresentar o devido cumprimento de sentença.

O efeito suspensivo foi concedido conforme id nº 209763689.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão constante no id nº 213416654.

É o breve relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
recorre
JAIR HONORATO ASSUNÇÃO
contra decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença nº

1009605-71.2017.8.11.0002
,
ajuizada contra o

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
indeferiu pedido de intimação da instituição financeira para que apresentasse o demonstrativo detalhado do débito, com os pagamentos realizados pelo agravante, ao argumento de tratar-se de simples calculo aritmético, que pode ser realizado pelo próprio agravante.

Alega o desacerto da decisão recorrida uma vez que embora seja um cálculo que o Agravante pode realizar, sem o extrato completo dos pagamentos do contrato, que se encontra na posse do Agravado, o cálculo não poderá ser realizado em sua completude; que necessita do extrato detalhado dos pagamentos realizados, uma vez que este é imprescindível para que este possa realizar o cálculo de cumprimento de sentença, uma vez que o contrato foi integralmente revisado, não conseguindo o agravante fazer o cálculo da repetição de indébito, relativo aos valores pagos a maior, decorrente da cobrança de juros acima da média do mercado, ora reconhecido em grau recursal; que com as informações existentes nos autos, o Agravante conseguirá apenas efetuar o cálculo do que é devido, não podendo apurar a diferença que efetivou o pagamento a maior; ue o extrato acostado na pag. 10 do ID 11260667, possui apenas as parcelas vencidas entre 22.07.2017 e 22.12.2017 e as vincendas de 22.01.2018 até 22.12.2018. Assim, não há o extrato referente a todas as parcelas pagas de 22.01.2015 até 22.07.2017, sendo estas imprescindíveis para a realização da apuração do valor devido pela Instituição Financeira; que a manutenção da decisão a quo gerará um prejuízo ao Agravante, uma vez que mesmo tendo conseguido alcançar êxito em sua demanda junto a este sodalício se verá impedido de realizar o recálculo da dívida e da repetição de indébito, uma vez que foi rejeitado o seu pedido para intimar a Agravada para apresentar os documentos necessários para efetivar o recálculo. Requer a reforma daa decisão
a quo
, a fim de que seja determinado que o Agravado apresente o extrato detalhado de débitos/pagamentos do Agravante relativo ao Contrato de Financiamento nº 2943447872, a fim de que seja possível efetivar o recálculo da dívida e apresentar o devido cumprimento de sentença.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Conforme o acórdão exarado no id nº 74305636 houve o provimento do apelo interposto pelo Agravante, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
provejo o Recurso
a fim de:

a) reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, posto que a taxa média de mercado, à época, era de 1,60% ao mês e de 20,96% ao ano.

b) Afastar a cobrança da tarifa de seguro no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais);

c) Admitir a descaracterização da mora;

d) Autorizar a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada;

e) condenar ambas as partes ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% o valor atualizado da causa, que deverão ser rateado em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono”. (id nº 74305639)

O acórdão transitou em julgado em 24/01/2022, conforme certidão id nº 74306591.

Não se pode olvidar que para dar início ao cumprimento de sentença e elaborar o cálculo devido, de acordo com o acórdão acima, o credor precisará

ter em mãos o demonstrativo detalhado com todos os pagamentos realizados
, para apurar a diferença do pagamento efetivado a maior.

Por outro lado, constitui dever legal e contratual da parte agravada exibir a documentação referente aos contratos e extratos por ela administrados, ao passo que é direito do agravante, seu cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes,
considerando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à agravante o direito de postular a sua apresentação
para proceder aos cálculos devidos.

Ademais, verifica-se, ainda, o
periculum in mora
, já que a decisão recorrida concedeu prazo de 5 dias ao agravante para apresentar o cálculo do débito, na forma do art. 524 do CPC.

No que pertine ao ônus da prova, é cediço que, diante da existência de relação consumerista faculta-se ao magistrado determiná-la, nos termos do que estabelece o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais além de se tratar de relação de consumo, a meu ver está presente a hipossuficiência técnica do Agravante.

Com efeito, o art. 396 do Código de Processo Civil dispõe que:
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder,”
não se admitindo recusa de o documento, por seu conteúdo, por comum às partes, conforme infere da norma do art. 399, III do referido diploma.

Em caso semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO -REU. POSSIBILIDADE.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.SÚMULA 7. “
O Juiz pode ordenar ao banco réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em juízo.”
(REsp 264.083/ROSADO). – A inversão do ônus da prova por depender da apreciação de fatos e circunstancias é imune ao recurso especial. Incide a Súmula 7. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 03/12/2007,T3 – TERCEIRA TURMA – grifei)

Ante o exposto,
provejo o recurso
e determino
que o Agravado apresente o extrato detalhado de débitos/pagamentos realizados pelo Agravante relativo ao Contrato de Financiamento nº 2943447872, a fim de que seja possível efetivar o recálculo da dívida e apresentar o devido cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024